Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-11.2014.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
JOSELIA DE SOUZA ALVES GILBERTONI SNYDER
APELADO(S):
JOSELIA DE SOUZA ALVES GILBERTONI SNYDER
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

Número do Protocolo: 90451/2017
Data de Julgamento: 08-06-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – FALTA DE ABASTECIMENTO FREQUENTE - PREVISIBILIDADE DO EVENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES DAS PARTE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARGUMENTO ACOLHIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – DESPROVIDO O APELO INTERPOSTO PELA AUTORA QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Sendo o problema da falta de água de pleno conhecimento da municipalidade e não eventual, a previsibilidade do evento e a possibilidade de adoção de medidas para evitar a interrupção do serviço público afasta toda e qualquer argumentação acerca do caso fortuito ou força maior.
2. A interrupção do serviço de água sem qualquer justificativa plausível da prestação de serviço público caracteriza ato ilícito que, por si só, caracteriza o dano moral devendo a Autora ser indenizada.
3. Para fixar o quantum indenizatório, deve o Magistrado deve analisar certos parâmetros tais como extensão do dano, condições econômica das partes, de tal sorte que não seja um valor ínfimo, pois a fixação em pecúnia tem um fim pedagógico com o escopo de evitar que o parte não volte a praticar mais atos da mesma natureza, bem como não pode a fixação ser muito elevada a qual venha causar enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, tudo em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que, em relação à correção monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
JOSELIA DE SOUZA ALVES GILBERTONI SNYDER
APELADO(S):
JOSELIA DE SOUZA ALVES GILBERTONI SNYDER
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Diamantino e Joselia de Souza Alves Gilbertoni Snyder contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 660-11.2014.811.0005 (Código 92152), julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial para condenar o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino (DMAE) ao pagamento de indenização por danos morais ante a excessiva falta de abastecimento de água, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC incididos a partir da prolação da sentença.
Condenou-o ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015.
Em suas razões recursais (fls. 106/113), o Município de Diamantino pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a indenização por danos morais, sustentando a ocorrência de caso fortuito ou força maior como excludente da responsabilidade, uma vez que a interrupção do serviço teria como causa a queima do conjunto de bombas submersas.
Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização, em observância ao princípio da proporcionalidade, bem como pela readequação da correção monetária e juros moratórios.
Por sua vez, a Apelante Joselia de Souza Alves Gilbertoni Snyder (fls. 117/132) requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a reforma parcial da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

Às fls. 114 e 133 certificou-se a tempestividade recursal.
As contrarrazões de Josélia de Souza Alves Gilbertoni Snyder foram colacionadas às fls. 134/145, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.
Por sua vez, o Município de Diamantino, em sede de contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.
A certidão de fls. 155 atesta que o apelo do Município de Diamantino é isento de preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC, bem como que a Apelante Josélia de Souza Alves Gilbertoni Snyder requereu o benefício da justiça gratuita e não consta o deferimento do pedido pelo Juízo a quo.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 160/161).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Diamantino e Joselia de Souza Alves Gilbertoni Snyder contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 660-11.2014.811.0005 (Código 92152), julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial para condenar o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino (DMAE) ao pagamento de indenização por danos morais ante a excessiva falta de abastecimento de água, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC incididos a partir da prolação da sentença.
Condenou-o ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015.
Inicialmente, impende ressaltar que, a Apelante Joselia de Souza Alves Gilbertoni Snyder além de ter requerido a concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal, pugnou pelo deferimento da gratuidade da justiça na petição inicial, a qual não foi apreciada pelo Magistrado Singular, situação que leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016).
3. Embargos de declaração acolhidos. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp 1249691/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 9/12/2019). [Destaquei]

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.
A Apelante Joselia de Souza Alves Gilbertoni Snyder ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino – DMAE em decorrência da suposta interrupção de fornecimento de água no Bairro Bela Vista, desde 7-3-2014, de forma contínua.
Narra a inicial, que a Autora procurou a Central de Serviços do DMAE para fazer reclamação e ter notícia sobre o reestabelecimento dos serviços, ocasião em que teria sido informada que logo o problema seria resolvido; todavia, até a data do ajuizamento da ação (12/3/2014) os serviços ainda não teriam sido reestabelecidos.
Por essas razões, pugnou pela procedência da ação para que o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino – DMAE seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos vigentes.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido às fls. 42/42-verso.
Em sede de contestação, o Município de Diamantino sustentou a presença de excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior consistente na queima do conjunto de bombas submersas, por defeito inesperado e/ou, alternativamente, pugnou pela fixação de valor indenizatório em seu grau mínimo, ante a inexpressiva lesão à parte Autora.
Em sede de impugnação à contestação (fls. 58/79), a Autora rechaçou os argumentos do Município de Diamantino e reiterou os pedidos da inicial.
Realizada a audiência de instrução (fls. 92).
Após a apresentação dos memoriais, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos veiculados na exordial para condenar o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino (DMAE) ao pagamento de indenização por danos morais ante a excessiva falta de abastecimento de água, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC incididos a partir da prolação da sentença.

Do apelo interposto pelo Município de Diamantino

Conforme consignado, o Município de Diamantino requer a reforma da sentença, arguindo a presença de caso fortuito ou força maior como excludente da responsabilidade, sob o argumento de que a interrupção do serviço foi devido a queima do conjunto de bombas submersas.
Como se sabe, a responsabilidade por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público também é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37.
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso dos autos, observa-se das provas que instruem o presente feito, que a falta de abastecimento de água, ainda que por algumas horas diárias ou poucos dias era um problema de pleno conhecimento da Administração Pública e não esporádico ou eventual, tanto é verdade que a testemunha Antonio Mendes Lara, funcionário do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino, afirmou, em audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que são comuns os problemas de paralização no abastecimento de água no Bairro Bela Vista, por ser mais distante, com intervalos de regularização de até 1 dia e meio, bem como asseverou que novos investimentos estão sendo feitos para melhorar o serviço de fornecimento de água, como por exemplo, a compra de novas bombas e a colocação de adutora, conforme se infere em seu depoimento que se encontra acostado no CD de p. 96.
De igual modo, a testemunha Carlos Cândido de Arruda, funcionário comissionado da Secretaria Municipal de Obras de Diamantino, na mesma audiência instrutória, também confirmou a existência de paralização dos serviços de fornecimento de água no Bairro Bela Vista em razão de problemas nas bombas, tendo afirmado ter conhecimento da ocorrência de tais episódios pelo menos umas 3 (três) vezes.
Como se pode observar, o problema da falta de água, repito, era de pleno conhecimento da municipalidade e não eventual de tal sorte que previsibilidade do evento e a possibilidade de adoção de medidas, em prazo não excessivo, para evitar a interrupção do serviço público afasta toda e qualquer argumentação acerca do caso fortuito ou força maior.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PERDUROU POR DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Interrupção de serviço essencial. Demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da apelada. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado e fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Súmula 192 deste TJRJ. No caso em análise, não se trata de uma "breve" interrupção, porquanto a energia elétrica ficou suspensa por longos dias, impedido o usuário de se utilizar de um serviço essencial. Majoração dos honorários recusais para 12% sobre o valor da condenação. Recurso não provido. (TJRJ - APL: 00085555220158190203, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

Nesse norte, a interrupção do serviço de água sem qualquer justificativa plausível da prestação de serviço público caracteriza ato ilícito que, por si só, impõe o dever de indenizar.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO POR CAMINHÕES PIPA PARTICULARES. FATO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CF E DO DIPLOMA CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. No sistema da livre persuasão racional, abrigado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir quais elementos são necessários ao deslinde da causa. Não há cerceamento de defesa se a diligência requestada não se apresenta como pressuposto necessário ao equacionamento da lide. É objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e nas disposições consumeristas que tratam de fato do serviço, a responsabilidade da concessionária de serviço público de abastecimento de água por falha ou defeito na prestação da atividade. Inteligência dos artigos 37, § 6º, da CF e 6º, 14 e 22 do CDC. Como prestadora de serviço público considerado essencial é obrigada, assim, a manter o fornecimento regular de água, sob pena de responder pelos danos advindos da deficiente ou má prestação de seus serviços, somente se eximindo de responsabilidade se provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, incisos I e II) ou, ainda, mediante comprovação de que o evento danoso derivou de caso fortuito ou força maior.
(TJSC - AC: 05005294420138240007 Biguaçu 0500529-44.2013.8.24.0007, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 12/04/2018, Segunda Câmara de Direito Civil). [Destaquei]

No que tange ao pedido de redução do quantum indenizatório, em observância ao princípio da proporcionalidade, este também não pode ser acolhido, haja vista que não há critérios objetivos na legislação pátria para fixação do quantum.
Desta forma, o Magistrado deve analisar certos parâmetros tais como extensão do dano, condições econômica das partes, de tal sorte que não seja um valor ínfimo, pois a fixação em pecúnia tem um fim pedagógico com o escopo de evitar que o parte não volte a praticar mais atos da mesma natureza.
De outro lado, o valor também não pode ser muito elevado o qual venha causar enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, tudo em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso em tela, tenho que a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os critérios acima expostos, não havendo nada a ser alterado neste aspecto.
No que tange ao questionamento acerca da correção monetária e juros moratórios, a mesma dever acolhida, no entanto, por outro fundamento.
Explico.
No julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
Ressalto, outrossim, que, sendo a responsabilidade objetiva, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ, in verbis:
Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
Súmula 54: OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL

Diante dos fundamentos acima expostos, o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Diamantino deve ser parcialmente provido tão somente no que tange aos juros e correção monetária.
Do Recurso de Apelação da Autora

Pleiteia a Autora, em sede recursal, a majoração do quantum indenizatório.
A matéria acima exposta já foi analisada quando da análise do apelo interposto pela municipalidade, de tal sorte que o presente recurso deve ser improvido, posto que o Juízo a quo analisou a questão sob os critérios e parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não há que se falar em sua majoração.
E, em virtude do disposto no art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, em virtude da interposição do recurso inexitoso, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação e:
a) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Diamantino para reformar a sentença de primeiro grau apenas e tão somente quanto à correção monetária e os juros moratórios nos moldes acima fixados;
b) NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela Autora, majorando os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E DESPROVEU DE JOSÉLIA DE SOUZA ALVES GILBERTONI SNYDER.

Cuiabá, 8 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA